Tribunal: TJSP
Processo: 2197164-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
r no 87/96 – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Suspensão que demanda o depósito integral, em dinheiro, do montante do débito – Exegese do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 112 do E. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2197164-75.2019.8.26.0000; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão à suspensão da exigibilidade do débito fiscal consubstanciado no AIIM no 4.006.723-3, sob o fundamento de que a prática fiscal adotada não rendeu qualquer prejuízo ao fisco estadual, além do que, ofertada garantia ao crédito tributário – Impossibilidade – Descumprimento da legislação tributária – Remessa de mercadorias, destinadas à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – Pretensão à suspensão da exigibilidade do débito fiscal consubstanciado no AIIM no 4.006.723-3, sob o fundamento de que a prática fiscal adotada não rendeu qualquer prejuízo ao fisco estadual, além do que, ofertada garantia ao crédito tributário – Impossibilidade – Descumprimento da legislação tributária – Remessa de mercadorias, destinadas à exportação, a estabelecimento da agravante – Destaque indevido de ICMS, nos termos do artigo 3o, II, e parágrafo único, I, da Lei Complementar no 87/96 – Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC – Suspensão que demanda o depósito integral, em dinheiro, do montante do débito – Exegese do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, e da Súmula 112 do E. Superior Tribunal de Justiça – Precedentes – Recurso desprovido.